Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705821-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público de no 0001/2021, acostado no ID 82232805. Contudo, em consulta ao processo originário, 0023392-38.2016.8.07.0001, percebe-se que a situação fático-jurídica se alterou sobremaneira, com a decisão proferida no ID 85637660, em 09/03/2021, na qual o Juízo a quo, diante da informação de que o referido leilão restou frustrado, deferindo, outrossim, a penhora do próprio imóvel, indicado no ID85568056, de matrícula n.o139.246, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 5, Conjunto 19, Setor de Mansões Leste, Samambaia, Distrito Federal. Assim, considerando a patente perda de objeto do presente recurso ante a prosseguimento no trâmite processual com o nova decisão no Juízo da origem determinando a penhora do próprio imóvel em questão, bem assim que a parcela da irresignação recursal referente ao reconhecimento do imóvel como sendo bem de família configura inovação recursal, não permitindo seu conhecimento por esta instância revisora sem que tenha sido levada primeiramente ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, antes de negar seguimento ao recurso, em homenagem ao denominado princípio da não surpresa (art. 9odo CPC) intime-se a parte agravante para que manifeste o que entender de direito, inclusive eventual desistência do recurso. Alerto que, acaso insista na permanência do interesse recursal, deve demonstrar pormenorizadamente a subsistência do objeto recursal, a pertinência dos argumentos lançados nas razões recursais e da utilidade da medida vindicada em contraste com os elementos postos alhures. Prazo: 15 (quinze) dias. Após escoado o prazo assinalado, ou havendo manifestação da parte, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator